Tribunal: STF
Processo: Rcl 62773
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Tayron Gabriel Sousa de Jesus, Whebert Barbosa Ascenção, Wadson Jorge Teixeira Almeida e Nívea Marsonia Pinto Soares, contra ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA, bem assim decisão proferida pelo Desembargador Relator do Processo nº 0817525-06.2023.8.10.0000.



    Em suas razões, os reclamantes afirmam, em síntese, que o Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA, ao alterar o rito procedimental concernente ao processo por quebra de decoro parlamentar, e o Desembargador Relator, ao placitar tal condutar, teriam transgredido a Súmula Vinculante 46/STF.



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático:



    “Contra o reclamante Tayron Gabriel Sousa de Jesus, que à época presidia o parlamento, foi imputada a conduta de convocar e presidir a referida sessão, ocasião em que, com fundamento no inciso III do art. 8º do Decreto-Lei nº 201/67, procedeu a leitura da declaração de extinção dos mandatos dos vereadores Cleverson Pedro Sousa de Jesus, Jaelson de Araújo Ribeiro e Joelson Reis Correia (ato que se encontra sub judice) em razão de faltas a mais de um terço das sessões, e de encabeçar um tumulto ‘no intuito de retirar os (dois primeiros) vereadores’ do Plenário. 



    Contra os demais, Whebert Barbosa Ascenção, Wadson Jorge Teixeira Almeida, Nívea Marsônia Pinto Soares e Joelson Reis Correia (inclusive), foi imputada a ‘conduta’ de serem ‘coadjuvantes na empreitada’, pois ‘mesmo sabendo da ilegalidade que estava sendo praticado assinaram as atas confirmando e concordando com tamanha fraude’.



    (...)



    Nesse contexto, no final da manhã de 23/06/2023 os reclamantes foram surpreendidos com conversas de que na segunda-feira (26/06/2023) pela manhã a Câmara Municipal cassaria seus mandatos, e, coroando o festival de abusos enfrentados desde o início do processo, na mesma tarde souberam que HAVIAM SIDO AFASTADOS PREVIAMENTE DE SEUS MANDATOS SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO, para que os seus suplentes formassem com os demais vereadores a maioria de 2/3 necessária para a cassação dos titulares, já que o grupo de vereadores aliados ao presidente da Câmara Municipal só contava com seis votos. 



    Ou seja, à revelia das normas estabelecidas no DL nº 201/1967, e por uma regra ad-hoc criada pelo próprio presidente do Legislativo na véspera da sessão de julgamento, os suplentes dos reclamantes foram convocados para ‘tomar posse temporariamente’ e participar do julgamento em que eram diretamente interessados, já que a cassação dos titulares era o meio mais óbvio para que assumissem os cargos, ‘considerando a necessidade de quourum (sic) qualificado (2/3) para julgamento de processo administrativo’, conforme abaixo:



    (...)



    O simulacro de julgamento – que causou revolta na população local – coroou o festival de abusos e ilegalidades perpetradas pela direção do Legislativo contra os vereadores opositores, tendo sido então cassados os mandatos de 4 vereadores por uma maioria artificial só alcançada com o voto ilegal dos suplentes diretamente interessados, que, após a publicação dos Decretos Legislativos nº 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, todos de 26/06/2023, foram prontamente empossados com a incumbência de retribuir o ‘prêmio’ e ajudar a cassar o mandato do prefeito municipal, o que acabou ocorrendo logo após, conforme acima narrado.



    Diante desse fato os reclamantes impetraram o mandado de segurança de autos nº 0800508-11.2023.8.10.0079, no âmbito do qual, em consonância com parecer do Ministério Público Estadual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cândido Mendes concedeu a segurança e decretou a nulidade do processo administrativo nº 01/2023, determinando a recondução dos reclamantes aos cargos eletivos. 



    Contra a sentença a Câmara Municipal se insurgiu em recurso de apelação e formulou pedido de efeito suspensivo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (autos nº 0817525-06.2023.8.10.0000), distribuído ao Des. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO, da 3ª Cãmara de Direito Público, que concedeu efeito suspensivo ao recurso em 22/08/2023 para restabelecer os efeitos dos Decretos Legislativos nº 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023 e suspender os efeitos da sentença, afastando novamente os reclamantes dos mandatos sem fundamentação idônea, decisão contra a qual fora interposto agravo interno com pedido de efeito suspensivo fundamentado no poder geral de cautela do relator, mas este, inexplicavelmente, se furtou à apreciação do pedido cautelar por entender incabível, determinando a intimação da Câmara Municipal para contrarrazões no prazo de 30 dias úteis, prazo, aliás, suficiente para a orquestração de um novo processo de cassação do Chefe do Poder Executivo pelo reclamado, já em curso (anexo).”



    Frente a essa contexto, sustentam incidir, no caso concreto, a disciplina ritual prevista no Decreto-Lei 201/1967, não sendo possível o afastamento de suas disposições normativas sob pena de violação à Súmula Vinculante 46/STF que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é aplicável tantos aos crimes de responsabilidade quanto às infrações político-administrativas. 



    Apontam que a inovação procedimental perpetrada pelo Presidente da Câmara Municipal de Cândido Mendes, além de inconstitucional por acarretar o afastamento do Decreto-Lei 201/1967, é ilegal, pois ausente qualquer ato normativo formal que ampare tal alteração ritual.



    Aduzem que, ao contrário do propugnado pelo Presidente da Câmara Municipal em questão, inexiste qualquer disposição legal que impeça os Vereadores alvos de processo por quebra de decoro de participarem da votação quanto à respectiva cassação.



    Alegam que, se, de um lado, se poderia argumentar do interesse pessoal dos reclamantes em seu próprio julgamento, o mesmo se deveria reconhecer em relação aos seus suplentes em relação ao julgamento dos respectivos titulares, ou ainda em relação aos vereadores oponentes políticos, o que demonstra a ausência de higidez lógico-jurídica do ato praticado pelo Presidente do Poder Legislativo municipal. 



    Acentuam, por fim, que as acusações formuladas possuem como escopo o regular exercício das funções parlamentares exercidas mediante os respectivos votos proferidos no Plenário da Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA, o que evidencia a impossibilidade de seu enquadramento como ilícito administrativo.



    Requerem, assim, o deferimento de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos dos Decretos Legislativos 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, todos da Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA e, subsidiariamente, para suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos do Processo nº 0817525-06.2023.8.10.0000. Ao final, postulam a anulação dos atos legislativos e a cassação dos atos decisórios exarados no processo mencionado.



    Requisitadas informações, a autoridade judiciária reclamada deixou de prestá-las no prazo estipulado (eDOC. 55, ID: 8b356b30).



    A Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA, autoridade reclamada, por seu turno, prestou informações (eDOC. 58, ID: 4dc8346b).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade.” (ADI 1.628 MC, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11/99: ARTIGO 137, §§ 3º E 4º. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESPESA COM SERVIDORES ESTADUAIS. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DO DELITO, REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO E DO JULGAMENTO: COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. São inconstitucionais dispositivos de Cartas Estaduais, inclusive Emendas, que concedam aumento de remuneração a servidores públicos ou que, de qualquer modo, acarretem majoração da despesa pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes. 2. Diversa da correção monetária, cujo instituto objetiva tão-somente a reposição do poder aquisitivo, a multa estabelecida no § 3º acrescentado ao artigo 137 da Carta Estadual pela Emenda Constitucional nº 11/99 representa penalidade imposta ao Estado e redunda em aumento na remuneração do servidor público sempre que ocorrer atraso na folha de pagamento. 3. É inconstitucional a norma de lei local que vincula a índice federal o cálculo de despesa com servidores públicos estaduais. Precedentes. 4. São de competência da União a definição jurídica de crime de responsabilidade e a regulamentação dos respectivos processo e julgamento. Precedente. Pedido de liminar deferido.” (ADI 2.050 MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.10.1999)



    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal da Cândido Mendes/MA, por decisão da maioria, em 26.6.2023, condenou os reclamantes pela prática de atos de infração político-administrativa, na forma estabelecida no art. 7º, I e III, do Decreto-Lei 201/1967, culminando na cassação dos respectivos mandatos, nos termos da legislação federal em referência.



    Diante disso, os reclamantes, à exceção de Nívea Marsonia Pinto Soares, impetraram mandado de segurança, no qual foi deferida tutela provisória de urgência, em ordem a suspender a sessão legislativa extraordinária na qual cassados os respectivos mandatos (eDOC. 12, ID: 0a5970cf, p. 104-106). Posteriormente, em 14.7.2023, o Juízo de primeira instância, por compreender que os denunciados sequer poderiam ter participado da sessão de recebimento da denúncia, concedeu a segurança nos seguintes termos do dispositivo abaixo transcrito:



    “a) DECLARAR a nulidade do processo administrativo n.º 01/2023, que tramitou perante a Câmara de Vereadores do Município de Cândido Mendes, e consequentemente; 



    b) TORNAR sem efeito as decretações de extinção e vacância dos cargos dos vereadores TAYRON GABRIEL SOUSA DE JESUS, WHEBERT BARBOSA ASCENCAO, WADSON JORGE TEIXEIRA ALMEIDA e, por via de consequência, NIVEA MARSÔNIA PINTO SOARES, decretações essas materializadas nos Decretos Legislativos nº 01/2023, nº 02/2023, nº 03/2023 e nº 04/2023, publicados no Diário Oficial de Cândido Mendes em 28 de junho de 2023;



    c) DETERMINAR a imediata recondução, com o restabelecimento dos mandatos, de TAYRON GABRIEL SOUSA DE JESUS, WHEBERT BARBOSA ASCENCAO, WADSON JORGE TEIXEIRA ALMEIDA e, por via de consequência, de NIVEA MARSÔNIA PINTO SOARES ao cargo de vereadores do município de Cândido Mendes/MA, sob pena de multa pessoal e diária na pessoa do impetrado, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão (art. 537, do CPC), sem prejuízo de sua majoração em caso recalcitrância, ou ainda, a comunicação à autoridade policial para fins de instauração de procedimento por crime de desobediência (CP, art. 330).” (eDOC. 20, ID: d845bac8, p. 44-59)



    Ato contínuo, a Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA interpôs apelação (eDOC. 20, ID: d845bac8, p. 159-223) e, concomitantemente, manejou pedido de atribuição de efeito suspensivo (eDOC. 21, ID: 98b7140f, o. 3-49), sendo certo que o Desembargador Relator deferiu o pleito antecipatório. Confira-se:



    “Em uma análise perfunctória, exercendo juízo de cognição superficial, própria para apreciação de pedidos dessa natureza, deve-se ater aos requisitos do risco de grave dano ou de difícil reparação desde que apresentada relevante fundamentação. 



    O risco de grave prejuízo à Requerente é manifesto, isto porque consoante se observa, trata-se de manifesta intervenção do Poder Judiciário em assuntos interna corporis do Legislativo de Cândido Mendes. 



    Nesse sentido, a possibilidade de instauração de procedimento administrativo-político por quebra de decoro parlamentar é de competência da Câmara Municipal, que não admite intervenção do Poder Judiciário, salvo em hipóteses de transgressão direta à Constituição da República ou as leis. 



    Desta feita, tem-se que a sentença ora guerreada apresenta indícios de flagrante ilegitimidade, a evidenciar violação da ordem pública, que poderá ser reformada quando do julgamento do mérito. 



    A norma inserta no art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 veda a participação do parlamentar, que ofereceu a denúncia, na votação da cassação do mandato de vereador, a fim de garantir o devido processo legal ao denunciado, já que o contrário ofenderia a imparcialidade, neutralidade e isenção do julgamento.



    (...)



    Nessa perspectiva, não merece prosperar a tese de que o denunciado/impetrante, ao menos neste momento, estaria proibido de participar das votações acerca do recebimento de sua denúncia e do parecer final, visto que a legislação de regência impede tão somente o vereador denunciante de votar e integrar a comissão processante. 



    Desta feita, é comezinho que a norma questionada trata-se de norma restritiva e sendo assim, sua interpretação deve ser restrita ao texto legal, isto é, o impedimento do Vereador denunciante votar e integrar a comissão, não se manifestando quanto o impedimento do vereador denunciado. 



    Manter a interpretação do Juízo a quo, ao menos nesse requerimento cautelar, significaria dar extensão indevida de norma restritiva de direito que proíbe o vereador Denunciante em votar e integrar a comissão processante, o que não é admissível pela hermenêutica jurídica de orientação positivista. 



    Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise desta decisão, com fulcro na exegese legal do §4º, do art. 1.012 do CPC, DEFIRO o efeito pleiteado pela Câmara Municipal de Cândido Mendes para suspender os efeitos da sentença até o julgamento da apelação, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cândido Mendes, nos autos d o Mandado de Segurança tombado sob o n.º 0800508-11.2023.8.10.0079.” (eDOC. 31, ID: 1cc8c78d, p. 87-89)



    Pois bem. 



    O raciocínio lógico-jurídico formulado pelo Desembargador Relator possui respaldo na compreensão firmada por esta Suprema Corte, o que leva à suspensão da sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, bem como à cassação dos Decretos Legislativos que impuseram a perda do mandato aos reclamantes. 



    De fato, o Decreto-Lei 201/1967 já possui disciplina normativa a respeito das hipóteses de impedimento e suspeição dos Vereadores, que, em seus estritos termos, somente se caracteriza em uma única circunstância, quando o Vereador for o denunciante (art. 5º, I). 



    Desse modo, na matéria de impedimento e suspeição de Vereadores para análise de denúncia por infração político-administrativa, não há lacuna apta a ensejar sua colmatação pela aplicação de outros diplomas legais. Ou seja, ao ampliar a hipótese de impedimento prevista no Decreto-Lei 201/1967, a Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA violou o enunciado da Súmula Vinculante 46/STF.



    Quanto ao ponto, é importante destacar que a própria Câmara Municipal, ao prestar informações ao Juízo de primeiro grau e narrar a dinâmica dos fatos, expõe claramente que os reclamantes foram afastados e impedidos de votarem acerca da procedência da denúncia formulada. Confira-se:



    “Contudo, conforme se observa do acervo probatório, quando da sessão realizada na data de 26/06/2023 pela Câmara Municipal de Candido Mendes (MA), todos os procedimentos formais destinados a satisfação das normas norteadoras dos procedimentos de responsabilidade dos ocupantes de cargos legislativos foram devidamente respeitados, tendo os ora impetrantes sido devidamente afastados por forma do inciso I do art. 5º do Decreto Lei 201/1967, não havendo que se falar em ausência de oportunidade defensiva ou qualquer surpresa.



    (...)



    Tomando como norte os dispositivos suso delineado, percebe-se que os ora impetrantes foram devidamente afastados de suas funções quando da sessão extraordinária realizada 26/06/2023 pela Câmara Municipal de Candido Mendes (MA), uma vez que, de forma alguma poderiam votar em julgamento destinado a cassação ou não de seus mandatos, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Imparcialidade.



    (...)



    Tomando como norte, a doutrina suso delineada, percebe-se que o processo para cassação de membros do legislativo deve ser isento de irregularidades formais, cuja desobediência invalida os atos nele praticados e o próprio julgamento da respectiva infração político-administrativa, tendo desta forma sido os impetrantes TAYRON GABRIEL SOUSA DE JESUS, WHEBERT BARBOSA ASCENÇÃO e WADSON JORGE TEIXEIRA ALMEIDA, devidamente afastados de suas funções e substituídos por seus suplentes.” (eDOC. 13, ID: 92aa5926, p. 58-60)



    Assim, é inequívoco que os reclamantes foram afastados cautelarmente dos respectivos cargos de Vereadores, sem que exista qualquer norma, no Decreto-Lei 201/1967, que disponha a esse respeito no tocante aos parlamentares. Vale dizer, esse procedimento heterodoxo adotado pela Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA – placitado, em parte, pelo Juízo de primeiro grau e, em outra parte, pelo Desembargador Relator – viola a Súmula Vinculante 46/STF, pois não encontra alicerce na disciplina normativa federal.



    Nesse sentido, cito julgado no sentido da necessidade de estrita observância das normas inseridas no Decreto-Lei 201/1967 em procedimentos instaurados para apuração de quebra de decoro parlamentar:



    “Suspensão de Segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Quebra de decoro parlamentar. Formação de Comissão Processante. Súmula Vinculante 46/STF. Necessidade de estrita observância da disciplina normativa prevista no Decreto-Lei 201/1967. Proporcionalidade partidária. Afastamento. Precedente. Impedimento da deliberação legislativa. Risco de lesão à ordem pública. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB, insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade. 5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária. 7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública. 8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. 12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 13. Suspensão concedida.” (SS 5.641 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023)



    Ressalto que não se pode exigir dos Vereadores – legítimos e autênticos representantes do povo – plena imparcialidade, tal como sucede em relação aos Juízes, membros do Poder Judiciário. Na realidade, na linha do que já assentado por esta Suprema Corte, os parlamentares, ao exercerem, de forma anômala, a função de julgar, podem se amparar, validamente, em suas convicções político-partidárias (ADPF 378 MC, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8.3.2016).



    O Parlamento, quando investido da função de julgar, não se converte em um Tribunal Judiciário sujeito às mesmas regras rígidas de impedimento e suspeição, pois possui índole eminentemente política. É por essa razão que a jurisprudência deste STF tem rechaçado hermenêutica extensiva ou alargada das hipóteses de suspeição e impedimento em casos de impeachment (MS 21.623, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28.5.1993) e de quebra de decoro parlamentar (MS 34.327, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017). 



    Em suma: em processo instaurado por quebra de decoro parlamentar, a adoção de procedimento totalmente à margem do Decreto-Lei 201/1967 transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante 46/STF.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar os Decretos Legislativos 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023, todos da Câmara Municipal de Cândido Mendes/MA, editados em 26.6.2023 (eDOC. 12, ID: 0a5970cf, p. 68).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente